Tribunal: STF
Processo: RE 367815
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 ao direito à compensação de créditos do ICMS de contribuinte
optante de sistema simplificado de arrecadação instituído por lei
local, em conformidade com convênio celebrado pelos Estados:
incidência da  Súmula 280. Precedentes